Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-51.2023.8.11.0038
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1000862-51.2023.8.11.0038
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA
RECORRENTE: SILVIO OLIVAS DA COSTA E FARIA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A e TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SERVIÇOS BANCÁRIOS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE DA LINHA - MÉRITO. TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA - DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C.C Dano Moral E Pedido De Tutela Antecipada, na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega ter sofrido danos materiais em razão da negociação fraudulenta, na quantia de R$ 26.161,31 (vinte e seis mil, cento e sessenta e um reais e trinta e um centavos).
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)O Requerente alega que terceiras pessoas efetuaram transferências bancárias e pagamentos de títulos em sua conta em meados de maio e junho de 2023. Alegou, ainda, que no dia 09.06.2023 fora realizada a portabilidade, sem autorização, do seu número telefônico para a empresa TIM.
Contudo, a alegada transferência de portabilidade (junho), como visto, ocorreu um mês depois do início das alegadas transferências bancárias (maio).
Deste modo, é possível notar que a portabilidade não foi a causadora do infortúnio, sem dizer que pelos extratos juntados aos autos – ID no 122116580 e 122116581, as movimentações eram realizadas pelo aplicativo de celular, inclusive, em horários noturnos.
Logo, não se pode imputar à instituição financeira a responsabilidade pelo manuseio e informações de senhas repassadas a terceiros.(...) No que tange a empresa Telefônica Brasil S.A., o Requerente pugnou pela devolução do número de celular, bem como pela condenação em danos morais.
Contudo, como é cediço, após a realização da portabilidade, o contrato antes existente com a empresa Telefônica Brasil S.A. foi extinto. Logo, o número de telefone do Requerente passou a ter como operadora a empresa TIM.
Ora, não ocorreu, in casu, a mudança de titularidade, isto é, o número de telefone somente foi transferido da VIVO para a TIM, mas o titular da linha continuou sendo o Requerente. (...)”
4. O conjunto fático-probatório produzido falhou em demonstrar que o Autor de fato foi vítima de golpe.
5. As transações ocorreram por dois meses, com início antes da portabilidade da linha telefônica para outra operadora. Ademais, a parte Autora não demonstrou também a troca de titularidade da linha telefônica.
6. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso não repousou em conduta da parte Recorrida, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – GOLPE DO BOLETO FALSO” – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.“Age com desatenção o consumidor que paga boleto objeto de fraude enviado canal não pertencente ao credor, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro” (N.U 1030637-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024). 2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1029166-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)”
“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEMANDADAS - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AOS OPERADORES FINANCEIROS - DANO MATERIAL – INDEVIDO - RECURSOS DOS RECLAMADOS STONE PAGAMENTOS S.A E BANCO DO BRASIL CONHECIDOS E PROVIDOS – RECURSO DO RECLAMADO VAGNER SILVA SEABRA CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1012471-73.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000862-51.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIO OLIVAS DA COSTA E FARIA - CPF: 274.497.771-34 (RECORRENTE), MARIANA RIBEIRO CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 023.814.761-48 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024